Tribunal: TJBA
Processo: 8025294-92.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025294-92.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: PAULO SERGIO DOS SANTOS SILVA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1.Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo fútil, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva. A defesa alega ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, bem como se é cabível sua substituição por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 3. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pela materialidade do crime e pelos indícios suficientes de autoria, evidenciados por documentos oficiais e pela confissão do paciente. 4. A gravidade concreta da conduta, praticada em local público e de intensa circulação, mediante uso de arma branca, evidencia a necessidade da custódia para garantia da ordem pública. 5. A evasão do paciente do local do crime configura fundamento idôneo para assegurar a aplicação da lei penal, revelando risco concreto de fuga. 6. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem a medida. 7. A substituição por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada diante da periculosidade do agente e da insuficiência dessas medidas no caso concreto. 8. A alegação de legítima defesa demanda dilação probatória, sendo incompatível com a via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. 2. A fuga do local do crime constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. A análise de excludentes de ilicitude exige dilação probatória, sendo incabível em habeas corpus." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 121, § 2º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 105033, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 14.12.2010; STJ, AgRg no RHC 228.402/MG, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 25.03.2026; STJ, AgRg no HC 900.886/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025294-92.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante PAULO SERGIO DOS SANTOS SILVA e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHCER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do relator.